Tribunal: TJES
Processo: 0007321-37.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007321-37.2012.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: O MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: TEREZINHA DE JESUS DUPPHI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRESCRIÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade em face de Terezinha de Jesus Dupphi. O embargante sustenta omissão quanto à análise da prescrição quinquenal, à inaplicabilidade de verbas celetistas e à regularidade formal dos contratos temporários, requerendo provimento com efeito modificativo para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto: (i) à análise da prescrição aplicável; (ii) à inaplicabilidade de verbas típicas do regime celetista; e (iii) à regularidade formal dos contratos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ esclarece que a omissão que enseja o acolhimento dos embargos deve recair sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não bastando a não aceitação das teses apresentadas pela parte (AgInt no AREsp 986.173/SC).

O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas, inclusive transcrevendo fundamentos sobre a aplicação do prazo prescricional trintenário com base na modulação de efeitos da repercussão geral firmada pelo STF.

Também foi examinada e rejeitada a tese de inaplicabilidade de verbas remuneratórias, com fundamento na tese firmada pelo TJES no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000 e no Tema 551 do STF, reconhecendo-se o direito ao FGTS, décimo terceiro e férias com 1/3, diante do desvirtuamento das contratações temporárias.

A alegação de regularidade formal dos contratos foi igualmente rechaçada com base na caracterização da abusividade das sucessivas renovações contratuais, em violação ao princípio do concurso público.

A pretensão do embargante visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão embargada, o que não se coaduna com os limites dos embargos declaratórios.

Por força do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados são considerados prequestionados, ainda que os embargos tenham sido rejeitados, se assim entenderem os Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O acórdão que analisa expressamente as matérias alegadas pela parte recorrente não incorre em omissão passível de correção por embargos de declaração.

A pretensão de rediscutir fundamentos do julgamento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Consideram-se prequestionados os temas suscitados em embargos de declaração rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007321-37.2012.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
TEREZINHA DE JESUS DUPPHI

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o acórdão proferido no Id 12825872 por esta Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em face de TEREZINHA DE JESUS DUPPHI.

Em suas razões recursais (Id 13247208), o Município embargante alega que o acórdão incorreu em vício de omissão, pois deixou de apreciar a aplicação do prazo de prescrição quinquenal, a inaplicabilidade de verbas típicas do regime celetista, e a regularidade formal dos contratos temporários.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, inclusive com efeito modificativo, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Pois bem,
de início, frise-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vício da omissão.

Isso porque, ao analisar o acórdão embargado é possível concluir que toda a matéria inerente ao prazo prescricional aplicável, as verbas devidas, e a regularidade formal dos contratos foi devidamente enfrentada e decidida.

A título de ilustração, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão embargado:

(...)

Importa salientar, por oportuno, que não se desconhece a orientação deste Egrégio Tribunal no sentido de aplicar a previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para as ações em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações, sob o fundamento de ser norma especial, contudo, nos termos dos julgados do E. STF acima elencados, deve ser aplicado na hipótese o entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos.

(...)

Assim, considerando que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar de 01/02/2004 (data do início do primeiro contrato temporário), de modo que, tendo sido a
presente ação foi ajuizada em 29/02/2012 (fl. 03)
, aplica-se o prazo de trinta anos.

Portanto,
rejeito
a preliminar de aplicação do prazo de prescrição quinquenal.

(...)

Por outro giro, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, firmou a tese no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0028123-53.2016.8.08.0000 no sentido de que o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

E recentemente, o E. STF firmou tese no Tema de repercussão geral nº 551, no sentido de que os servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Fixado isso, no caso dos autos, denota-se da documentação colacionada aos autos que a parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos períodos de 09/02/2004 a 31/12/2004, de 14/02/2005 a 31/12/2005, de 01/02/2006 a 22/12/2006, de 01/02/2007 a 24/12/2007, de 07/02/2008 a 31/12/2008, e de 02/02/2009 a 03/12/2009, conforme a Declaração de Tempo de Serviço subscrita pela Gerente de Pagamento de Pessoal juntada à fl. 59.

Desta feita, deve ser reconhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência da apelada além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, que pudesse justificar situação de necessidade emergencial, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

Por consequência lógica, há de ser acolhida a pretensão autoral de pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de 1/3 no período da contratação temporária, observada a prescrição reconhecida na sentença.

(...)

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)